Tribunal: TJMT
Processo: 1016294-59.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016294-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA RODRIGUES BESSA - CPF: 015.380.821-79 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA TERTILIANO - CPF: 880.047.161-72 (AGRAVANTE), APARECIDO RODRIGUES registrado(a) civilmente como APARECIDO RODRIGUES - CPF: 395.968.421-53 (AGRAVADO), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (AGRAVADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL E COMPOSSE COMPROVADAS – DIREITO À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ORIGINÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Demonstrada, em sede de cognição sumária, a existência de união estável e composse da agravante sobre o imóvel objeto de reintegração de posse, revela-se presente a plausibilidade jurídica da tese de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passiva necessária, nos termos dos arts. 73, §§ 1º e 3º, e 114 do CPC.

Verificado o risco de dano grave, consistente na iminente alienação de bens eventualmente pertencentes à agravante, é cabível a suspensão dos atos expropriatórios, como medida de tutela de urgência, até o julgamento final dos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA APARECIDA TERTILIANO, contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1000706-43.2024.8.11.0098, em que litiga contra APARECIDO RODRIGUES e FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ, em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT, que indeferiu preliminar de nulidade absoluta do processo de origem (ação n.º 0000963-71.2013.8.11.0098), sob o fundamento de que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

A agravante sustenta, em síntese, que é coproprietária e copossuidora do imóvel objeto da constrição judicial, decorrente de cumprimento de sentença na ação de reintegração de posse acima mencionada, e que não foi citada na condição de litisconsorte passiva necessária, circunstância que, segundo alega, implica nulidade absoluta por ausência de pressuposto de existência da relação processual (art. 73, §§ 1º a 3º, c/c art. 114 do CPC).

Aponta que viveu em união estável por quase 37 anos com o coproprietário do imóvel, Sr. Áureo Marcos Rodrigues, com quem teve dois filhos, tendo juntado vasta documentação comprobatória dessa união nos autos de origem.

Defende que a decisão agravada contraria jurisprudência pacífica, inclusive deste Tribunal e do STJ, e pede a concessão de tutela recursal antecipada para reconhecer desde logo a nulidade do processo de origem, por ausência de citação de litisconsorte necessária, ou, subsidiariamente e suspender os atos expropriatórios até o julgamento final dos Embargos de Terceiro.

No mérito, pede pelo provimento do agravo, confirmando a liminar pleiteada.

Liminar recursal deferida (ID 289414370).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 294957875).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

In casu
, a plausibilidade jurídica da tese recursal restou evidenciada.

A decisão agravada rejeitou a preliminar de nulidade sob o argumento de que a agravante não seria cônjuge, mas apenas pretendente à união estável, o que afastaria, segundo entendimento do juízo de origem, a necessidade de sua citação nos autos da ação principal.

Entretanto, da leitura dos autos, depreende-se que a agravante apresentou provas idôneas da existência de união estável duradoura e pública, com início em 1986, e que perdurou por mais de três décadas, inclusive com geração de filhos em comum.

A documentação anexada nos autos demonstra a existência da entidade familiar, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil e do art. 226, §3º da Constituição Federal.

Além disso, os documentos indicam que a agravante coabitava e exercia posse direta sobre o imóvel rural objeto da ação de reintegração de posse, configurando composse, o que, por si só, justificaria sua citação como litisconsorte passiva necessária, conforme previsto nos §§ 1º e 3º do art. 73 c/c art. 114 do CPC.

O entendimento consolidado no âmbito do STJ e deste Tribunal é de que, na presença de união estável e composse sobre o imóvel objeto da lide, a ausência de citação do companheiro (a) acarreta nulidade absoluta do processo, passível de reconhecimento a qualquer tempo.

Nesse sentido:

"Em ação reivindicatória, existindo a união estável e a composse, é indispensável a participação do companheiro para o processamento válido da ação. Caracterizada a existência de litisconsórcio passivo necessário (art. 73, 114 e 115 do CPC), a omissão da citação da litisconsorte constitui vício insanável, que acarreta a nulidade do julgado." (TJ-MT, Ap 147230/2016, DJE 15/03/2017)

Por outro lado, o perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de alienação judicial de bens que a agravante sustenta pertencerem à sua meação, sem que tenha sido sequer citada no feito expropriatório.

A continuidade de tais atos constritivos compromete gravemente o contraditório e a efetividade da jurisdição, devendo ser evitada enquanto pendente o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

Dessa forma, a suspensão da tutela recursal se faz necessária, para evitar prejuízo irreparável à parte agravante.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 289414370,
para determinar a imediata suspensão de todos os atos expropriatórios em trâmite no processo nº 0000963-71.2013.8.11.0098, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro opostos pela agravante, nos autos nº 1000706-43.2024.8.11.0098.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025